Tribunal: TJMT
Processo: 1024368-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024368-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANDEIRANTE ENERGIA S/A - CNPJ: 02.302.100/0055-90 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.518.787/0001-58 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024368-18.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo contratação resta indevida a cobrança pela prestação de serviços e deve ser reconhecida a inexistência do débito.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O dano moral arbitrado em valor razoável não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1024368-18.2021.8.11.0041

APELANTE: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..

APELADO: LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Processo na origem n.o 1024368-18.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
, de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por danos morais (Proc. n.o 1024368-18.2021.8.11.0041) que LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS move contra EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..

SENTENÇA

(ID 113141498): julgou procedentes os pedidos para condenar a ré EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$5.000,00 (cinco mil reais).

APELAÇÃO
(fls. 188/193):
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da empresa autora. No mérito, argumenta que não restou demonstrado o dano moral. Aduz que é vedado o enriquecimento sem causa e que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 113142954): pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024368-18.2021.8.11.0041

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
, de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por danos morais (Proc. n.o 1024368-18.2021.8.11.0041) que LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS move contra EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..

SENTENÇA

(ID 113141498): julgou procedentes os pedidos para condenar a ré EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Segundo a narrativa dos autos, a autora, ao procurar acesso ao crédito perante a instituição bancária Sicredi, em 08/06/2021, foi surpreendida com a negativa sob o argumento de que possuía restrições em seu nome.

A apelada, após ser informada pela sua gerente da conta que não conseguiria o necessário crédito financeiro, procurou os órgãos de proteção ao crédito e tomou conhecimento de que a empresa apelante, EDP São Paulo Distribuição De Energia S.A, havia lançado 11 (onze) registros de inadimplência perante os órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato emitido pelo Serasa (ID. 113141468 - Pág. 1/4).

Moveu contra a empresa apelante a presente ação, com o objetivo de obter reparação civil pelos danos morais.

A ação foi julgada procedente para condenar a empresa-ré ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$5.000,00.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença para afastar a condenação ou, alternativamente, se comporta redução o valor arbitrado a título de danos morais.

Em primeiro lugar, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa, que se confunde com o mérito.

A apelante insiste que não houve a inscrição do nome da empresa apelada em cadastros restritivos de crédito e que também não houve protesto em nome desta.

No entanto, observa-se do extrato emitido pelo SERASA que foram registrados 11 eventos de inadimplemento em nome da apelada, todos inseridos a pedido da empresa apelante.

A própria apelante reconhece seu equívoco e informa que o CNPJ 21518787000158 foi retirado do cadastro da instalação 81448058 (ID 113141470 - Pág. 1).

Portanto,
não restam dúvidas quanto à legitimidade ativa da apelada, que teve seus dados inseridos de forma indevida em cadastros restritivos de crédito, para exigir a declaração da inexistência do débito e, consequentemente, a reparação civil
.

Por outro lado, a requerida não se desincumbiu do cumprimento do encargo probatório, porquanto não logrou apresentar o contrato de fornecimento de energia elétrica supostamente celebrado pela autora.

De modo que
há que se declarar a inexistência da contratação dos serviços ou mesmo do débito exigido
, porquanto restou demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Verifica-se também que a negativa de crédito em favor da apelada junto ao Banco Sicredi somente ocorreu em razão dos registros desabonadores sobre a apelada, aos quais a apelante deu causa.

Comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre a falha na atividade da empresa de energia elétrica e o dano causado à autora em razão da inscrição indevida dos seus dados em cadastros restritivos, exsurge o dever de ressarcimento dos danos
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO - COBRANÇAS INDEVIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, evidencia-se indevida a sua cobrança.

Constatada a falha na prestação de serviços da concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo consumidor, resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da ré.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral
.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (N.U 0009316-23.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja, a indevida inscrição no cadastro de inadimplentes, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Portanto, restou configurado o dano moral decorrente do abalo de crédito na reputação da pessoa jurídica, comprovado pela recusa de crédito à apelada em razão da existência de registro desabonador em seu nome, cuja inscrição foi feita a pedido da apelante.

Assim,
não

comporta reforma a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA SUBCLASSE DA UNIDADE CONSUMIDORA (DE RURAL PARA RESIDENCIAL) – ELEVAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS –
COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOME CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES
– QUANTUM REDUZIDO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

A Concessionária de Energia Elétrica não apresentou prova capaz de corroborar suas ilações, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, o que conduz à conclusão de que a alteração da subclasse foi realizada de modo unilateral pela empresa.

Constatado que o valor cobrado do consumidor é indevido, cuja cobrança ensejou a inscrição do nome da Apelado nos órgãos de restrição creditícia, está configurado dano moral indenizável, impondo-se à concessionária prestadora de serviço público o dever de repará-lo
.

Diante das peculiaridades do caso concreto, a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. (N.U 1002518-43.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Portanto,
se o valor da condenação se mostra razoável, não há motivo para a sua redução
.

Por fim, passa-se à análise do pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tal condenação somente se justifica quando verificada uma das hipóteses do art. 80 do CPC, o que, no caso, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC
. (N.U 1031192-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

O caso em análise não se enquadra nas hipóteses contidas no art. 80 do CPC, portanto não há motivo para a condenação
.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao apelo, para manter a sentença que reconheceu a inexistência do débito e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022